Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013270-62.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Ferreira Souza Gehm, em favor de Antônio Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de maio de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000654-12.2021.8.11.0079, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, consistente em supostamente, após terem ingerido bebida alcóolica entre amigos (dois homens e duas mulheres), ter tirado a roupa da vítima, que possui 17 anos, mas que estaria sem condições de oferecer resistência, enquanto ela dormia e subido pelado em cima dela, não sabendo a vítima informar se houve penetração por conta do estado alcóolico, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, tendo referido fato dado origem à Ação Penal n. 1000680-10.2021.8.11.0079.
Registra, o impetrante, que a vítima e o paciente mantinham relação até mesmo antes da data do fato e que a vítima teria realizado comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) com “o objetivo tão somente de lhe retirar a culpa do relacionamento extraconjungal, visto que está convivendo maritalmente a 04 meses”, asseverando, ainda, que se o paciente “tivesse intenções de se desvencilhar de crime que houvesse cometido, não teria em seu interrogatório prestado todas as informações, conforme consta, como por exemplo a relação sexual preexistente junto à suposta vítima.”
Aduz, ainda, que postulou a revogação da prisão preventiva, todavia a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido com base em argumentação abstrata e em elementos afetos ao próprio tipo penal, eis que considerou como gravidade a versão da vítima segundo a qual: “o ora denunciado teria tirado a roupa da vítima enquanto ela dormia e subido “pelado” em cima dela. Ainda, tem-se que a vítima não soube informar se houve penetração porque teria ingerido bebida alcoólica)”.
Sustenta, ademais, que o paciente é inocente, trabalhador (servente de pedreiro), primário e nunca havia passado por tal situação na vida, o que vem trazendo grandes abalos psicológicos, aduzindo, na sequência, que há inconsistência no depoimento da suposta vítima o que, na sua concepção, fragiliza os indícios de materialidade e de autoria.
Destaca, também, que a testemunha chave do processo, Lauriane, teria se arrependido de mentir a pedido da suposta vítima e, no dia seguinte, compareceu na delegacia de polícia e prestou novo depoimento no qual declarou que mentiu acerca dos fatos por ter sido persuadida pela suposta vítima com o intuito de manter a união estável de Géssica, averbando que essas novéis declarações “condizem com o depoimento do réu, onde réu e vítima mantinham relacionamento extraconjungal e que a conjunção carnal na data do fato foi plenamente consentida”.
Alega, outrossim, que existem inconsistências no laudo pericial e no relatório psicológico, ficando demonstradas ambiguidades e contradições nos fatos inverídicos narrados pela vítima que conduzirão a absolvição do paciente, consignando, por derradeiro, “que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, fundamento maior da possibilidade da concessão de medidas liminares em sede de habeas corpus.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que seja expedido alvará de soltura para que o paciente seja colocado em liberdade; e, no mérito, a revogação do decreto preventivo com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
Com efeito, na espécie, é possível constatar que o pedido de urgência deduzido pelo impetrante deve ser concedido, na menor parte, uma vez que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Além disso -- embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) --, não se pode olvidar que a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre baseada em dados concretos, quando ficar demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Daí por que, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda, nesse desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Por conseguinte, na hipótese, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado, os argumentos utilizados pela autoridade acoimada de coatora são afetos ao próprio tipo penal e não transcendem a normalidade, sem contar a nebulosidade que paira sobre os fatos e que deverá ser debatida e enfrentada com profundidade em primeiro grau de jurisdição com observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e da presunção de não culpa, sendo imperioso reconhecer que a manutenção da privação da liberdade do paciente nessas circunstâncias se mostra desproporcional, eis que não demonstrada a existência o real periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da medida restritiva de locomoção.
Por outro lado, não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à garantia da ordem pública, conforme dito não apontou de maneira idônea os motivos pelos quais a prisão cautelar do paciente se torna indispensável, principalmente porque ele ostenta predicados pessoais, pois, é primário, sendo que o fato que ensejou a sua prisão é o único existente na certidão de antecedentes encontradiça no ID 95459066, além de ter residência fixa e trabalho lícito naquela comarca.
Entretanto, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada, e que não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua prisão provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, cujo texto estabelece:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IV, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Antônio Oliveira, determinando, por consequência, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;
(iii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator